Tribunal: STM
Processo: 7000493-64.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA AO VOLANTE. ARTIGOS 302 E 303, AMBOS DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
AUTORIA CONFESSADA. REQUISITOS DO CRIME CULPOSO PARCIALMENTE CUMPRIDOS.
AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES RESTANTES. OCORRÊNCIA IMPREVISÍVEL. CONDUTA EM LINHA COM
O DEVER OBJETIVO DE CAUTELA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PRESENÇA DE CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Acidente de trânsito praticado por militar da ativa, enquanto na direção de viatura da Força
Terrestre, em que foram atropeladas duas civis em uma bicicleta, em via municipal. A ciclista
condutora faleceu em decorrência da colisão, enquanto a pessoa, na garupa, sofreu lesões de
natureza gravíssima. Resultados lesivos inicialmente denunciados com base no Código Penal
Militar (CPM), posteriormente, enquadrados nos tipos penais do CTB.
II - Fato ocorrido após a entrada em vigor da Lei 13.491, de 13.10.2017, publicada em
16.10.2017, que alterou a redação do art. 9º, II, do CPM. Modificação que expandiu a figura do
crime praticado por militar em situação de atividade a todos os delitos "previstos na legislação
penal". Ampliação da esfera material da Justiça Militar e, consequentemente, de sua
competência para os crimes militares "por extensão", conforme cunhado pela doutrina. Caso
concreto que se adequa à novel hipótese.
III - Materialidades da morte e da lesão devidamente atestadas pela prova técnica, por
testemunhas oculares e pela prova visual, obtida a partir de gravação em vídeo do
abalroamento. Autoria igualmente inconteste, pois, além de provas testemunhais, o Apelado
confessa que estava ao volante na oportunidade. Assim, cumpriram-se os requisitos do delito
culposo referentes à conduta, à presença de resultado, ao nexo causal entre esses dois e à
tipicidade em lei.
IV - Não obstante, as mesmas provas testemunhais e de vídeo, auxiliadas pela pericial, esta
oriunda da reconstituição simulada produzida pelo órgão policial, demonstraram que a
ocorrência não foi prevista, nem era previsível pelo Agente. Ademais, permitem afirmar que sua
conduta respeitou os deveres mínimos de cautela aplicáveis, principalmente aqueles derivados
da lei de regência, vide artigos 38, 44 e 58 do CTB.
V - Consoante a Teoria da Imputação Objetiva, descabe atribuir ação leviana ao Agente quando
demonstrado que o seu procedimento não criou, nem incrementou um risco proibido, pois
conduziu o veículo com respeito às normas de trânsito. Logo, ausente ação ou inação do
Acusado que configurasse negligência, imperícia ou imprudência ao volante.
VI - As inferências retiráveis das provas carreadas, principalmente do depoimento prestado no
inquérito pela Vítima sobrevivente, asseveram a ocorrência de culpa exclusiva da civil morta.
Quanto a isso, sua conduta no guidão da bicicleta se mostrou temerária e errônea, ao passo que
adotou procedimento incondizente com a previsível conversão da viatura militar, a qual, por sua
vez, não a visualizava por ela se encontrar em ponto-cego.
VII - Ausentes, portanto, previsibilidade pelo Apelado e desrespeito seu aos deveres objetivos
de cautela aplicáveis no caso. Ademais, plausível a existência de culpa exclusiva por uma das
Vítimas para o infortúnio. Por força da conjugação desses fatores, necessária a manutenção da
absolvição com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
VIII - Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000493-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS MESQUITA SZTOLTZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento à Apelação, para manter a Sentença absolutória inalterada,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000493-64.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS MESQUITA SZTOLTZ, Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA AO
VOLANTE. ARTIGOS 302 E 303, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. MATERIALIDADE
DEMONSTRADA. AUTORIA CONFESSADA. REQUISITOS DO CRIME
CULPOSO PARCIALMENTE CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES
RESTANTES. OCORRÊNCIA IMPREVISÍVEL. CONDUTA EM LINHA COM
O DEVER OBJETIVO DE CAUTELA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA.
PRESENÇA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Acidente de trânsito praticado por militar da ativa, enquanto na
direção de viatura da Força Terrestre, em que foram atropeladas
duas civis em uma bicicleta, em via municipal. A ciclista condutora
faleceu em decorrência da colisão, enquanto a pessoa, na garupa,
sofreu lesões de natureza gravíssima. Resultados lesivos
inicialmente denunciados com base no Código Penal Militar (CPM),
posteriormente, enquadrados nos tipos penais do CTB.
II - Fato ocorrido após a entrada em vigor da Lei 13.491, de
13.10.2017, publicada em 16.10.2017, que alterou a redação do art.
9º, II, do CPM. Modificação que expandiu a figura do crime praticado
por militar em situação de atividade a todos os delitos "previstos na
legislação penal". Ampliação da esfera material da Justiça Militar e,
consequentemente, de sua competência para os crimes militares
"por extensão", conforme cunhado pela doutrina. Caso concreto que
se adequa à novel hipótese.
III - Materialidades da morte e da lesão devidamente atestadas pela
prova técnica, por testemunhas oculares e pela prova visual, obtida
a partir de gravação em vídeo do abalroamento. Autoria igualmente
inconteste, pois, além de provas testemunhais, o Apelado confessa
que estava ao volante na oportunidade. Assim, cumpriram-se os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
requisitos do delito culposo referentes à conduta, à presença de
resultado, ao nexo causal entre esses dois e à tipicidade em lei.
IV - Não obstante, as mesmas provas testemunhais e de vídeo,
auxiliadas pela pericial, esta oriunda da reconstituição simulada
produzida pelo órgão policial, demonstraram que a ocorrência não
foi prevista, nem era previsível pelo Agente. Ademais, permitem
afirmar que sua conduta respeitou os deveres mínimos de cautela
aplicáveis, principalmente aqueles derivados da lei de regência, vide
artigos 38, 44 e 58 do CTB.
V - Consoante a Teoria da Imputação Objetiva, descabe atribuir ação
leviana ao Agente quando demonstrado que o seu procedimento não
criou, nem incrementou um risco proibido, pois conduziu o veículo
com respeito às normas de trânsito. Logo, ausente ação ou inação
do Acusado que configurasse negligência, imperícia ou imprudência
ao volante.
VI - As inferências retiráveis das provas carreadas, principalmente
do depoimento prestado no inquérito pela Vítima sobrevivente,
asseveram a ocorrência de culpa exclusiva da civil morta. Quanto a
isso, sua conduta no guidão da bicicleta se mostrou temerária e
errônea, ao passo que adotou procedimento incondizente com a
previsível conversão da viatura militar, a qual, por sua vez, não a
visualizava por ela se encontrar em ponto-cego.
VII - Ausentes, portanto, previsibilidade pelo Apelado e desrespeito
seu aos deveres objetivos de cautela aplicáveis no caso. Ademais,
plausível a existência de culpa exclusiva por uma das Vítimas para o
infortúnio. Por força da conjugação desses fatores, necessária a
manutenção da absolvição com base no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
VIII - Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou
provimento à Apelação, para manter a Sentença absolutória inalterada.

Brasília-DF, 27 de abril de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex), nos autos da Ação Penal Militar 7000072-96.2018.7.08.0008. Na
Decisão, o Apelado Soldado do Exército (Sd Ex) Lucas Mesquita Sztoltz foi absolvido
com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. As
imputações formuladas contra o militar consistiram na prática, em concurso, dos
delitos de homicídio culposo no trânsito (art. 302) e de lesão corporal culposa no
trânsito (art. 303), ambos da Lei Federal 9.503, de 23.9.1997 - Código de Trânsito
Brasileiro.

Na Denúncia, narrou o MPM que, no dia 7.11.2017, por volta das 11h30, o Acusado,
enquanto na direção de viatura militar, ao convergir à direita, da Rua Tancredo
Neves para a Rua Amazonas, no município de São Pedro da Água Branca-MA,
atropelou as civis Cirlea Teles de Souza e Ana Luísa Moraes, a qual era menor de
idade. Trafegava o militar em um caminhão, marca Volkswagen, modelo Worker
15.210 4x4, do tipo 5 Toneladas, número EB 11325, pertencente ao 50º Batalhão
de Infantaria de Selva (50º BIS) de Imperatriz-MA.

Na oportunidade, a viatura não-blindada seguia em comboio com outros veículos do
Exército Brasileiro, ao retornar de um exercício militar. Após um primeiro caminhão
do conjunto dobrar na forma descrita, o Réu, na intenção de seguir seu colega,
terminou por colidir com as referidas Vítimas, que estavam em uma bicicleta. A
primeira, maior de idade, embora atendida ainda viva, não resistiu aos ferimentos e
faleceu na mesma data. A criança, que era levada na garupa, sofreu lesões
corporais de natureza gravíssima.

A partir da prova testemunhal colhida durante a investigação policial, bem como
daquela pericial efetuada por meio da reconstituição dos fatos, além das imagens
do sinistro, gravadas por uma câmera do posto de gasolina próximo ao local, o
Órgão Acusatório determinou que o motorista agiu de forma negligente. Para tanto,
argumenta haver restado claro que, no ato de condução da viatura, o Soldado
deixara de "empregar cautela, consistente em observar a bicicleta que vinha a sua
frente e a direita da pista, dobrando em via sem lhe dar passagem".

Assim, imputou ao então Denunciado a prática de homicídio culposo contra a
condutora da bicicleta, Sra. Cirlea Teles de Souza, e de lesão corporal culposa, essa
em razão dos traumas vivenciados pela menor de idade na garupa. Subsumiu os
delitos, respectivamente, nos tipos penais dos artigos 206 e 210, ambos do Código
Penal Militar, em "concurso", combinados com o art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM,
por se encontrar o Acusado em serviço.

Mediante Decisão, em 27.9.2018, foi recebida a Peça Acusatória em sua
integralidade. Ato contínuo, o Magistrado determinou a citação do Réu para que, na
forma e no prazo previsto no art. 396 do Código de Processo Penal (CPP) comum,
respondesse à acusação, facultada a arguição de "preliminares e [...] tudo o que
interesse à sua defesa", consoante autoriza o art. 396-A do mesmo Códex. Segundo
o Juízo, os dispositivos do CPP se admitiam por força de analogia, empregada com
base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803

Citado, o Soldado constituiu a Defensoria Pública da União (DPU) para lhe
representar em Juízo e patrocinar seus interesses. No dia 25.10.2018, a DPU
ofertou "Defesa Preliminar" na forma intimada. Na Peça, o Defensor atuante
reservou-se o "direito de examinar o mérito da causa somente em alegações
finais". Por fim, como prova testemunhal, optou por apontar as "mesmas
testemunhas arroladas pela acusação".

Em 20.11.2018, por Petição, o Membro do Parquet Milicien postulou o aditamento
da Denúncia, a fim de que, caso mantida a descrição fática, fosse retificado o
incurso das condutas do Réu. Assim, requereu que, onde antes se lia "art. 206 do
Código Penal Militar" e "art. 210 do Código Penal Militar", passasse a constar "crime
de homicídio culposo (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997), em concurso com o
crime de lesão corporal culposa ( art. 306 [sic] da Lei 9.503/1997)" (Grifo
nosso).

Ao examinar o Requerimento supra, em 26.11.2018, mediante Decisão, o MM. Juiz
Federal acatou os argumentos ministeriais, com a consequente aceitação de que as
condutas descritas na Peça Acusatória, em tese, acomodam-se nos artigos 302
(homicídio culposo) e 303 (lesão corporal culposa), ambos do CTB. Apontou que a
aplicação da legislação extravagente se autorizava em virtude da modificação feita
pela Lei 13.491 ao art. 9º, II, do CPM, a qual passou a vigorar com sua publicação,
em 16.10.2017. Logo, recebido o aditamento, determinou a nova citação do Réu,
"sendo-lhe facultado aditar a resposta inicial".

Realizada nova citação do militar, esse manteve sua representação jurídica com a
DPU, a qual, por sua vez, manifestou "ciência do aditamento da denúncia" e
ratificou "os termos da defesa preliminar apresentada".

Designou-se audiência de instrução una, na forma prevista no art. 400 do CPP, a
fim de proceder à inquirição das Testemunhas arroladas e, após, à qualificação e
interrogatório do Acusado. Inicialmente, seria realizada em 29.11.2018, entretanto
sua redesignação restou necessária para 5.12.2018, fato que se repetiu outras seis
vezes, com apontamento de 19.3.2019, 9.4.2019, 10.4.2019, 7.5.2019, 17.6.2019 e
25.6.2019 como novas datas.

Em 20.8.2019, obteve-se sucesso na realização do ato. Foram tomados os
depoimentos das testemunhas: 2º Tenente (2º Ten) Mauro Melo Albuquerque
Júnior, 3º Sargento (3º Sgt) Sara Lima dos Santos, 3º Sgt Rafael Neves de Carvalho
Amâncio e Cb Jailton da Conceição Souza, todos pertencentes ao efetivo do
Exército. Na sequência, qualificou-se e se interrogou o Acusado Sd Ex Lucas
Mesquisa Sztoltz. Ao final, uma vez adiantado pelas partes o desinteresse em
requererem diligências na forma do art. 427 do CPPM, foram intimadas para
ofertarem Alegações Escritas, consoante art. 428 do Códex Adjetivo.

Ainda antes de apresentar suas alegações, o MPM apontou a ausência de traslado
aos autos das "imagens de mídea [sic]" constantes no Inquérito Policial Militar
(IPM), razão pela qual fez requerimento nesse sentido. Ato contínuo, após deferir o
pedido, o Juízo determinou que a autoridade cartorária atuasse conforme solicitado.
Devidamente cumprida a determinação, tiveram as partes ciência das gravações
de vídeo referidas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803

Nas Alegações Escritas, o Órgão Ministerial ratificou as conclusões expostas na
Denúncia. Para isso, destaca que o laudo pericial, confeccionado durante o IPM,
demonstraria que, em determinado instante, o motorista da viatura "era capaz de
visualizar a bicicleta ao seu lado direito, um pouco mais à frente". Já do testemunho
fornecido pelo Cb Ex Jailton, colheu o Procurador oficiante que "a bicicleta vinha
pelo lado esquerdo, atravessou entre as duas viaturas, na frente do caminhão
conduzido pelo acusado, e seguiu pelo lado direito".

Acrescentou que os relatos da 3º Sgt Ex Sara ressaltaram a presença de outros
transeuntes em bicicletas na via naquele instante. Ainda, por meio das gravações
do momento do atropelamento, obtidas pelas imagens da câmera do posto de
gasolina em frente ao fatídico cruzamento, seria visível que a condutora da
bicicleta, momentos antes, esteve à frente da viatura conduzida pelo Réu. Isso
daria reforço à possibilidade dele a ter visto e, portanto, de que podia e devia haver
agido com a cautela no momento.

A fim de respaldar as colocações sobre o cuidado no trânsito, cita os dispostos nos
artigos 14 e 44 do CTB, os quais impunham ao motorista não só o dever de dar
preferência ao veículo menor (bicicleta), como também de manobrar com
"prudência especial" na conversão que buscou realizar. Com todas essas
colocações, requereu que o Acusado fosse condenado tanto pelo homicídio culposo
contra a ciclista, quanto pela lesão corporal culposa vivenciada pela criança
vitimada.

Pela Defesa, sustentou-se primeiro que haveria uma falta de previsibilidade
objetiva pelo Réu, razão pela qual, segundo a "Teoria da Imputação Objetiva", não
se pode imputar responsabilidade dolosa ou culposa por um fato que nunca
conseguiria vislumbrar sequer a probabilidade de ocorrer. Por consequência,
inexistente o próprio fato típico, ao passo que uma ação proibida, seja por culpa,
seja por dolo, é componente necessário para que se afirme que houve um ato
criminoso.

A seguir, especificamente sobre a culpa scrictu sensu, a Defesa técnica repete a
abordagem a respeito da falta de uma previsibilidade pelo militar. Nesse ponto,
reforça que o motorista teria cumprido com todas as cautelas obrigatórias na
condução da viatura, motivo pelo qual não há como afirmar, com a certeza
necessária, que ele tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Ademais, compreende que houve culpa exclusiva da Vítima, pois, pela leitura que
fez ao testemunho do 2º Ten Ex Mauro Albuquerque, "o acidente aconteceu em
virtude de a vítima ter sido afoita e não calcular bem o tempo entre as viaturas".
Em sintonia com essa colocação, aponta que seria possível "observar [que] o
veículo conduzido pelo acusado transitava em velocidade compatível para a
realizar a conversão", porém "a vítima não agiu com dever de cuidado, já que
observou a manobra do comboio e, imprudentemente, decidiu continuar
atravessando a rua, agindo de forma imprevisível".

Sobre a gravidade do fato, aponta que a perda de uma vida e a lesão sofrida pela
outra Vítima, embora ocorrências relevantes, não podem ser empregadas sozinhas,
como fatos justificantes da condenação. Nesse ponto, rebate frontalmente parte da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
narrativa feita pelo MPM nas Alegações Escritas, pois tal formulação pelo Acusador
Público visaria a obtenção do resultado condenatório sem de fato adentrar na
discussão acerca da presença de culpa, ou não, do Réu.

Ao fim, subsidiariamente, caso proferida condenação, requereu que fossem as
circunstâncias da primeira fase sobrepesadas de forma positiva, uma vez que o Réu
é primário, bem como nunca opôs negativa de autoria ao fato em si, somente à
acusação de que seria culpado. Em especial sobre essa "confissão", postulou que
seja ela valorada em seu favor, de modo a evitar ao máximo o incremento de
eventual pena. Ainda assim, primordialmente, pediu sua absolvição.

Designada audiência de julgamento para 19.11.2019, acabou por não se realizar na
data, pois "problemas técnicos" impossibilitaram a conexão da Auditoria com a
Subseção Judiciária Federal de Imperatriz-MA, unidade a qual proporcionaria a
participação do Acusado ao ato por videoconferência. Remarcada para 30.1.2020,
novamente não houve sucesso em sua realização, desta vez devido à "necessidade
de substituição de um dos juízes do Conselho". Finalmente, em 12.3.2020,
procedeu-se com a Sessão, momento em que Acusação e Defesas ofertaram razões
orais, réplica e tréplica e, ao fim, o CPJ/Ex julgou.

Decidiu o Órgão Julgador, unanimemente, pela improcedência da Denúncia, com a
absolvição do Sd Ex Lucas Mesquita Sztoltz, "com fulcro no art. 439, letra 'b', do
CPPM". Lavrada e publicada a Sentença em 17.3.2020, explicitaram os Magistrados
que a situação ocorrida era totalmente imprevisível ao Acusado, pois a ciclista
nunca esteve em condição de ser avistada pelo militar. Assim, sublinharam que a
conduta dele não constituiu infração penal, motivo pelo qual restou forçosa sua
absolvição.

Intimadas as Partes, somente o Parquet recorreu.

Às Razões do Apelo, o MPM insiste na sua convicção de que o Apelado visualizou,
ou ao menos podia ter visualizado, a ciclista em instante prévio ao atropelamento
e, portanto, que lhe era previsível a ocorrência. Quanto a isso, sustenta-se na
narração feita pelo Cb Ex Jailton, o qual se encontrava nos fundos do primeiro
caminhão e que relatou haver visto a bicicleta cruzar atrás do seu e à frente
daquele conduzido pelo Réu.

Para reforçar sua interpretação pela imprudência do Acusado, aponta que a 3º Sgt
Ex Sara, que se encontrava na cabine do mesmo caminhão do Acusado, citou ter
avistado pessoas a trafegar de bicicleta nas vias da cidade, o que tornaria
imaginável aquela ao lado do veículo. Além disso, as imagens em vídeo, citadas
acima, eliminariam qualquer dúvida de que a ciclista esteve, pelo menos
momentaneamente, no campo de visão do motorista.

Outros fatores que refere para atestar a ação imprudente do Soldado são a
velocidade que esse convergiu e a falta de cuidado com os pontos-cegos. Sobre o
primeiro, embora tenha dobrado à aproximadamente 12km/h, seria notável que o
Réu ainda o fez de forma demasiadamente acelerada para tal movimento, conduta
obviamente descuidada e contributiva para o acidente. Acerca do segundo, cobra
que o motorista agisse com cautela redobrada, já que a cabine elevada prejudicava
a visibilidade e ocasionava pontos-cegos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803

No que toca ao emprego da Teoria da Imputação Objetiva, o Membro do Parquet
Milicien discorda da análise feita na Sentença. Nesse ponto, argumenta que a forma
de ação do Apelado criou ou incrementou um risco proibido. Ainda que a bicicleta
estivesse em uma posição de difícil ou impossível visualização, a forma descuidada
do Agente no tráfego do caminhão desrespeitou normas básicas de trânsito, fato
que atesta a sua conduta perigosa e, por consequência, objetivamente responsável
pelo fato danoso.

Em Contrarrazões, a Defesa insisti que a ocorrência não estava na esfera de
previsibilidade do Apelado, e que suas condutas em nada criaram ou
incrementaram um risco não permitido. Assim, a aplicação dada à Teoria da
Imputação Objetiva ao caso concreto deve ser mantida. Ao fim, também recorda a
possibilidade de que tenha ocorrido culpa exclusiva da Vítima, circunstância que
igualmente exclui eventual responsabilidade do Réu. Com essas considerações,
postula a manutenção da absolvição.

Encaminhados os autos a esta instância, foram eles remetidos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM). Em Parecer da lavra do culto
Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Cezar Coutinho, o Ofício ministerial opinou pelo
conhecimento da Apelação e, no mérito, por seu provimento, para que, ao se
reformar a Decisão a quo, seja o Acusado condenado pelas práticas delitivas a ele
imputadas.

O eminente Ministro-Revisor, Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, recebeu Vista
dos autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803

VOTO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM por discordar
da absolvição prolatada no Juízo a quo em favor do ora Apelado, Sd Ex Lucas
Mesquita Sztoltz. Postulou o Órgão Acusatório a condenação do Réu pela alegada
prática dos delitos de homicídio culposo e lesão culposa, em concurso, conforme
tipificados no Código de Trânsito Brasileiro, vide artigos 302 e 303,
respectivamente.

Dito isso, acerca da admissibilidade do Apelo, esse se mostra tempestivo,
adequado e cabível na hipótese. O Parquet Milicien, enquanto único autorizado a
buscar a condenação de indivíduos nesta Justiça Castrense, necessariamente
detém legitimidade para recorrer. Igualmente se afirma o interesse no caso, uma
vez que a absolvição foi contrária ao resultado condenatório buscado. Demais
requisitos extrínsecos não estão presentes. Logo, voto por conhecer o Recurso.

Ao mérito, segundo a Denúncia, examinam-se a morte da condutora de uma
bicicleta e o grave dano vivenciado por uma menor que seguia na garupa. Os
eventos decorreram por culpa e em concurso, mediante o atropelamento cometido
pelo Acusado, enquanto conduzia uma viatura, em função/serviço de natureza
militar. A conduta culposa seria revelada pela negligência do motorista, e o
concurso pela concretização dos fatos por meio de uma só ação.

Inicialmente, as ocorrências foram subsumidas nos tipos penais dos art. 206, caput,
e art. 210, caput, ambos do CPM. Entretanto, porque se deram na "direção de
veículo automotor", o MPM compreendeu serem mais acertadamente enquadradas
nos delitos do CTB. Assim, aditou a Inicial Acusatória para alterar os referidos
dispositivos do Encarte Substantivo Castrense para o art. 302 e o art. 303 do Códex
de Trânsito.

Não obstante a descrição fática tenha se mantido a mesma, o Magistrado condutor
do processo prudentemente determinou a realização de nova citação do Réu, para
que outra vez fosse cientificado da acusação que pesava contra si. Também se
facultou que atualizasse a "Defesa Prévia" que apresentara. Por fim, porque não
haviam sido realizados quaisquer atos de instrução probatória, inexistiu
necessidade de repetir oitivas ou perícias.

Exposto esse cenário, é válido destacar que não se vislumbra nulidade no
procedimento adotado. Pelo contrário, ele decorreu dentro de uma legalidade
extremamente adequada, proporcional e razoável. Atuou o Poder Judiciário de
forma efetiva no respeito às garantias do Acusado ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, consoante determina o art. 5º, LIV e LV, da
Constituição da República (CR/88).

Feita essa ressalva, quanto ao enquadramento na Lei de Tráfego, cabe apontar que
sua aplicabilidade encontra pleno respaldo legal e, no caso concreto, as condutas,
quando praticadas, já se encontravam abarcadas nas "novas" tipificações. Nesse
sentido, a Lei 13.491, de 13.10.2017, alterou o art. 9º, II, do CPM, o que resultou na
configuração de crime "militar" não só nos "previstos neste Código [CPM]", mas
também em todos "os previstos na legislação penal".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803

Não suficiente, com a superveniência da referida alteração legislativa, além da
ampliação do Direito Material, constatou-se o impacto na seara processual,
especificamente no que toca à competência desta Justiça Militar da União (JMU).
Consoante manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), houve, "por via reflexa",
um ampliamento "substancial" da competência das Justiças Militares em relação
aos crimes praticados por militar em situação de atividade:

"[...]. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à
definição do Juízo competente para processar e julgar crime
praticado, em tese, por militar em situação de atividade
contra patrimônio sob a administração militar antes do
advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017
promoveu alteração na própria definição de crime militar, o
que permite identificar a natureza material do regramento, mas
também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a
competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de
natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode
ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a
aplicação para fatos praticados antes de sua vigência
somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto
no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da
Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às
questões de índole puramente processual - hipótese dos
autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em
observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-
se de competência absoluta em razão da matéria e considerando
que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra
da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de
Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de
modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. [...]."
(STJ. CC 160.902/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. 3ª Seção. Julgado em
12.12.2018. DJe de 18.12.2018).

A doutrina segue idêntica linha de interpretação. Como trabalha o ilustre
doutrinador e magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo
João Roth, a alteração procedida adequou os crimes do restante da legislação penal
à configuração do "crime militar". Portanto, quando praticados fatos enquadráveis
na legislação extravagante (via hipóteses do art. 9º, II, do CPM), nas palavras do
aludido mestre, haverá um crime militar "por extensão":

"Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais
da legislação penal comum praticadas pelo agente militar
numa das hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM se converteram
em crimes militares por extensão." [Os delitos militares por
extensão e a nova competência da justiça militar (Lei 13.491/17).
Observatório da Justiça Militar Estadual, 2018. Disponível em
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-
p o s t / 2 0 1 8 / 0 1 / 2 0 / O s - d e l i t o s - m i l i t a r e s - p o r -
e x t e n s % C 3 % A 3 o - e - a - n o v a -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
compet%C3%AAncia-da-justi%C3%A7a-militar-Lei-1349117. Acesso
em 31.7.2020; grifo nosso].

Trazidas essas colocações ao caso sob análise, os fatos investigados se deram em
7.11.2017, alguns dias após a entrada em vigor da Lei 13.491/2017, em
16.10.2017, data de sua publicação. Portanto, apesar das previsões do CTB serem
mais graves (artigos 302 e 303) do que as do CPM (artigos 206 e 210), sua
"instituição" antes dos fatos respeita tanto a garantia da anterioridade delitiva (art.
5º, XXXIX, da CR/88), quanto a proibição da irretroatividade de lei penal menos
favorável (art. 5º, XL, da CR/88).

No aspecto formal, no que concerne à competência da JMU, percebe-se que o
Apelado praticou infrações "contra [...] civi[s]" (morta e ferida), "em serviço ou
atuando em razão da função" (na direção de viatura militar, durante atividade para
a Força), "ainda que fora do lugar sujeito à Administração Militar" (via municipal).
Restam, então, satisfeitas todas as condições impostas no art. 9º, II, alínea "c", do
CPM, o que perfectibiliza a incidência da tipicidade indireta e torna o fato um "crime
militar", como demanda o art. 124, caput, da CR/88.

Com esse prévio incurso realizado, passa-se à efetiva análise dos fatos e, no
seguimento, das razões de fato e de direito alegadas pelo Apelante na intenção de
alterar o édito absolutório.

O acidente fatal se deu no município de São Pedro da Água Branca-MA, quando o
Acusado, na direção de um caminhão pertencente ao 50º BIS, ao convergir à
direita, da Rua Tancredo Neves para a Rua Amazonas, atropelou as civis Cirlea
Teles de Souza e Ana Luísa Moraes. Em relação à primeira, a sua morte e a relação
de causalidade com o atropelamento se atestam pela prova técnica (laudo de
necropsia), testemunhal e visual (vídeo do acidente gravado no posto a frente).

Quanto à menina, suas lesões detêm prova equivalente. Nesse sentido, as pessoas
inquiridas confirmam que ela foi abalroada na ocorrência, terminando debaixo da
roda traseira esquerda da viatura. Tal fato é plenamente confirmado no vídeo
recém referido, no qual se percebe um corpo menor ser retirado debaixo do pneu e
depois depositado na calçada próxima. Por fim, o citado Batalhão, ao tempo do
comparecimento da criança para prestar depoimento no IPM, realizou perícia
médica que atestou os seguintes danos:

" História da Doença Atual: Pericianda, acompanhada de seus
responsáveis, apresenta-se para perícia sem queixas álgicas,
portando prótese de membro inferior esquerdo.
[...].
Sistema osteomuscular, pele e anexos:
Membro inferior esquerdo: Pericianda nega algias em membro inferir
esquerdo, exceto por dor em coxa em tempo frio, o que atribui à
presença da endoprótese instalada. Informa algia em joelho quando
fica muito tempo com a prótese externa, o que atribui ao pouco
período de adaptação ao uso. Está com prótese externa há oito dias.
Ao exame, percebe-se região de coxa esquerda com cicatrizes em
região da qual foi retirada a pele para enxerto (face ventral) e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
incisão para a cirurgia de colocação de endoprótese em fêmur
(região lateral, cerca de 15cm); amputação em nível de terço distal
de tíbia esquerda, com coto cicatrizado. Presença de cicatrizes
hipertróficas remanescente da cirurgia baixo do joelho.
Membro inferior direito: Apresenta cicatrizes em face ventral de coxa
direita, em região da qual foi retirada, em região da qual foi retirada
pele para enxerto e cicatrizes hipertróficas abaixo do nível do joelho,
entre os trechos enxertados, até o tornozelo. Nega algias e sensação
tátil em área enxertadas."

No que concerne à autoria, essa é igualmente inconteste. Como expôs o próprio
Acusado, ele não nega que era a pessoa quem conduzia o veículo naquele dia, nem
que fosse ele o motorista durante o acidente. Sua linha de defesa segue, em
verdade, pela negativa de sua responsabilidade para com os fatos, isto é, que suas
ações não configuraram quaisquer dos tipos penais imputados, ainda que ocorridos
os resultados correspondentes (morte e lesão).

Em situações análogas, esta Corte fixou jurisprudência pela verificação dos delitos
culposos quando constatáveis as seguintes condições, trabalhadas inicialmente
pela doutrina:

"[...]. Os doutrinadores definem como sendo elementos
caracterizadores do crime culposo a conduta, a inobservância
do dever de cuidado objetivo, o resultado lesivo involuntário, a
previsibilidade, a tipicidade e o nexo causal, [...]." (STM. AP
0000050-92.2014.7.05.0005. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 31.8.2016. Publicado em 9.9.2016; grifo nosso).

"[...]. Na espécie, encontram-se presentes todos os elementos
que compõem o delito culposo, quais sejam, conduta humana
voluntária, violação de um dever de cuidado objetivo,
resultado naturalístico não desejado, porém previsível,
nexo de causalidade, além da sua previsão legal. [...]." (STM.
AP 7001288-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgado em 5.11.2020. Publicado em 30.11.2020; grifo nosso).

"[...]. 1. É de conhecimento que para a responsabilização do agente
por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea
dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária,
comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado
objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido
pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado;
e) previsibilidade e f) tipicidade, conforme se pode observar
da dicção do art. 33, inciso II, do CPM. [...]." (STM. AP 7000126-
74.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
3.2.2020. Publicado em 18.2.2020; grifo nosso).

"[...]. 2. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo
faz-se premente a presença concomitante de alguns
elementos: a) conduta humana voluntária; b) inobservância

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo
não seja querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de
causalidade entre o resultado não querido ou assumido pelo
agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. [...]."
(STM. AP 7001006-03.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa. Julgado em 22.5.2019. Publicado em 10.6.2019; grifo nosso).

Dito isso, quatro dos requisitos para configuração do crime culposo se mostram
presentes: a existência de uma conduta pelo agente (condução do veículo
automotor que se acidentou com a ciclista); o resultado naturalístico, consistente
na morte e na lesão corporal; o nexo de causalidade que conecta os dois
anteriores; e a tipicidade das condutas eventualmente criminosas nas previsões
proibitivas dos artigos 302 e 303, ambos do CTB.

Entretanto, é no âmbito das duas condições restantes - a violação de um dever de
cuidado e a previsibilidade da ocorrência pelo Acusado - que se forma o debate
trazido à definição desta Corte. Deve-se, portanto, determinar se restou
demonstrada, por meio das provas produzidas no feito, uma ação/inação do
motorista que, decorrente de negligência, imperícia e/ou imprudência, tenha sido
fundamental para ocorrência do resultado. Por fim, o acontecimento deveria ter
sido previsto pelo Agente, ou, ao menos, sido previsível.

Na ordem acima, o dever objetivo de cuidado se representa pelo conjunto de ações
que, razoavelmente, podiam ser esperadas do responsável, para que se
acautelasse de eventual resultado danoso. Será avaliado se o autor da conduta
agiu ou não de acordo com a prudência esperada do "homem-médio" e, por
consequência, se o resultado típico está ligado a uma conduta negligente,
imprudente ou imperita de sua parte. Em outras palavras, esse dever é
determinado conforme a casuística da situação concreta.

Ao outro requisito, a previsibilidade, mais do que a apresentação de um descaso do
agente, a Acusação precisará se desincumbir do ônus em atestar que a ocorrência
era previsível. Caso o agente a tenha antevisto, ou seja, conseguido prevê-la
nitidamente, deverá se provar que ele desconsiderou levianamente a possibilidade
de que sucedesse o fato. No caso concreto, apurar-se-á se o surgimento da ciclista
à frente da viatura, no momento da conversão, era algo previsível ou previsto pelo
Réu e, por consequência, que podia evitar.

Nessa senda, a respeito dos cuidados que o motorista precisava tomar na direção
de tal viatura militar, especialmente na via urbana em que se encontrava, o MPM
destaca algumas compreensões. Inicialmente, conforme dita o art. 58 do CTB, o
motorista do automóvel deve observar a preferência que bicicletas detêm sobre os
demais veículos na pista de rolamento, independentemente de quais forem, carros
ou caminhões, civis ou militares.

Mais que isso, por se tratar de um movimento de conversão, pela conjugação dos
artigos 38 e 44, ambos do Encarte de Trânsito, observar-se-ia que a norma legal,
primeiro, reforça a preferência dos ciclistas sobre os condutores de automóveis
(art. 38, parágrafo único). Segundo, que o motorista necessitava mostrar, em tal
movimento, uma "prudência especial", consistente em transitar "em velocidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
moderada", a qual possibilitasse a frenagem do "veículo com segurança para dar
passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência" (art. 44).

Trazidas essas leituras ao caso concreto, interpreta o Parquet que o Apelado agiu
com descaso em relação às determinações legais, pois não haveria se precavido às
preferências de eventuais ciclistas (tais como a sinistrada) e pedestres, nem agido
com a prudência especial requerida no movimento intentado. Consequentemente,
concluiu que o Réu deixou de respeitar os deveres de cautela que balizavam suas
obrigações ao volante.

Em seguimento a essa conclusão, quanto à previsibilidade, o Órgão Acusatório
afiança a Denúncia em duas provas principais: o testemunho do Cb Ex Jailton e as
imagens da gravação do acidente. As duas, em somatório, forneceriam a base
necessária à tese condenatória, demonstrando que o Acusado era capaz de ter
visto a bicicleta que atropelara, ou mesmo que a visualizou antes do acidente.

Pelo depoimento da referida Testemunha, o ponto crucial de sua fala se resume à
citação de que, em um momento anterior, a Sra. Cirlea Teles de Souza teria
cruzado entre os dois caminhões do comboio. Nesse sentido, o Cb Ex Jailton,
enquanto na boleia da primeira viatura (um idêntico caminhão de transporte de
tropas), relata que avistou a ciclista cruzar, da esquerda para a direita, a pista em
que se encontravam todos eles, caminhões do comboio e bicicleta.

Assim, tanto ele, nos fundos do carro à frente, quanto o Acusado na cabine do que
vinha atrás, necessariamente teriam observado aquela bicicleta e dela estariam
cientes, ainda que vagamente. Por consequência, na leitura do MPM, embora
passado um tempo entre isso e o posterior acidente, o Réu viu, ou pôde ter visto, a
ciclista que se colocou à sua direita e a qual viria a atropelar e matar
culposamente.

A reforçar esse cenário de previsibilidade, o Parquet sublinha que as gravações da
câmera de segurança do posto de gasolina, no momento que se referem ao
sinistro, permitem deduzir que a bicicleta esteve à frente da viatura e, portanto,
que fora visível pelo condutor. Quanto a isso, em um pequeno trecho do primeiro
vídeo, seria perceptível que a Sra. Cirlea Teles de Souza pedalava na rua em que o
comboio trafegava e que entrou no campo de visão da câmera antes da viatura
conduzida pelo Réu.

Logo, visto ou não as Vítimas, restaria possível afirmar que o veículo de duas rodas,
ainda que momentaneamente, esteve no campo de visão da cabine da viatura
militar. Ato contínuo, seu condutor, em obediência às normativas de trânsito e aos
cuidados inerentes à direção de um automóvel, era capaz de se atentar a isso e de
tomar, com o fim de evitar o infortúnio que transcorreria, as cautelas razoáveis,
obrigatórias e legais que lhe cambiam.

Contrariamente a todas essas colocações, a Defesa emprega das provas
testemunhais que alega infirmarem a narrativa ministerial, vide depoimentos do 2º
Ten Mauro Albuquerque, da 3º Sgt Sara e do 3º Sgt Amâncio. A reforçar, aponta
também as conclusões alcançadas na reconstituição simulada dos fatos, que
observou os pontos de vistas da Graduada, do Réu e do Cb Ex Jailton.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
Ademais, ao se examinar as inferências retiráveis das provas acima, de forma
combinada com o que os vídeos do acidente permitem deduzir, afirma que a
presença da ciclista nunca foi sequer previsível pelo Acusado. Com isso, considera
que, tomada por base a Teoria da Imputação Objetiva, de Claus Roxin, não bastaria
a mera relação causal entre a ação de condução do veículo automotor pelo Réu e o
abalroamento das Vítimas.

Mais do que isso, precisava a Acusação haver atestado que o Soldado deixou de
adotar cuidados básicos, incrementado ou criando assim um risco não permitido, e
que a violência que se consumou estava dentro de um cenário imaginável por ele
naquelas circunstâncias. No caso dos autos, face à ausência de ânimo subjetivo,
mesmo que culposo, descaberia afirmar que ocorreu a prática de um crime.

Ao confronto entre essas duas teses, perceptível que a leitura defensiva merece
prosperar e a absolvição ser mantida.

Respeitados os argumentos densamente fundamentados pelo Parquet Milicien,
nota-se que se fundam em prova insuficiente para o fim condenatório almejado,
além de serem contraditados pelas evidências nos autos. A iniciar pela fala do Cb
Ex Jailton, denota-se que o seu ponto de visão era completamente diverso ao do
Réu, então motorista da viatura, bem como aos da 3º Sgt Sara e do 3º Sgt
Amâncio, testemunhas igualmente compromissadas e que se encontravam na
cabine junto ao Acusado.

Assim, ainda que se valorize o que o Cb Ex Jailton possa ter visto, tem-se que sua
versão é totalmente infirmada pela fala dos dois Graduados, que negam
terminantemente que a bicicleta, em qualquer instante, tenha estado no campo de
visão dos ocupantes da cabine. Ainda, por decorrência lógica de suas falas, da
mesma forma os Sargentos desmentem que a ciclista haja cruzado entre as
viaturas do comboio antes do acidente. Nessas duas colocações, convergem ao
afirmado pelo Apelado em seu interrogatório.

Não suficiente, a prova testemunhal fornecida pela Srta. Ana Luísa Moraes, a vítima
sobrevivente, inviabiliza ainda mais a narrativa fornecida pelo Cabo. A menina foi
ouvida ao tempo do inquérito, porém o depoimento não se repetiu sob a égide do
contraditório, uma vez que não foi arrolada pelas partes. Sua oitiva se deu em
diligência complementar, após apresentação de um primeiro relatório no IPM, mas
antes da oferta da Peça Acusatória.

Não obstante, quanto ao por ela relatado, devidamente acompanhada de
representante legal, a Sra. Jacsonia dos Reis Moraes, a menina, após ser
perguntada expressamente se "durante o seu deslocamento [...] cruzou alguma vez
com a viatura", respondeu que "não" e esclareceu que "permaneceu ao lado direito
da rua durante o seu trajeto". Com o acréscimo dessa fala, vinda da pessoa que era
conduzida na garupa da bicicleta e que, por óbvio, detinha uma visão privilegiada
durante o fato, resta somente descartar o que o Cb Ex Jailton afirmou.

Esclarece-se que esse descarte não acarreta, necessariamente, em um
reconhecimento de que a Testemunha tenha desvirtuado ou mentido acerca da
verdade dos fatos. Unicamente se aponta que, por motivos não precisados, sua
descrição dos fatos não aparenta condizer com a realidade transcorrida naquele

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
dia, pois contestada por outras duas Testemunhas, compromissadas do mesmo
modo, e pela outra pessoa que estava na bicicleta em questão.

Frisa-se que há uma falta de precisão sobre o que de fato viu, pois nunca se
acareou sua narrativa com a da Vítima acima, nem com as das outras
Testemunhas. Não se efetuou uma checagem das afirmações de modo a, por
exemplo, determinar em que instante exato teria ocorrido o tal cruzamento pela
Vítima entre as duas viaturas, ou mesmo o que o militar entenderia por esse ato de
"cruzar".

Pela gravação da oitiva das Testemunhas, nota-se que, ao serem ouvidos os
depoimentos tanto da 3º Sgt Sara, quanto do 3º Sgt Amâncio, nenhuma das partes
confrontou suas falas com aquela do inferior hierárquico, a qual já constava nos
autos, pois fornecida ao tempo do IPM. Além do mais, sua narrativa foi empregada
na Denúncia, para embasar principalmente o requisito da previsibilidade dos fatos.
Isso, então, reforça a viabilidade da formação de perguntas na audiência, mesmo
que o Cabo só tenha deposto após os Sargentos.

Elucidada a divergência no principal depoimento da Acusação, a interpretação
retirada pelo MPM, sobre o vídeo da câmera de segurança, igualmente não se
coaduna com o caderno probatório, desta vez especificamente com a prova
pericial. Em que pese a impressão inicial que a imagem cause ao observador
incauto, a reconstituição simulada dos fatos permite conclusão contrária à leitura
acusatória e, por consequência, inviabiliza a certeza necessária para a condenação.

Nesse sentido, a perícia conduzida baseou-se no ponto de vista de três indivíduos:
do Réu, do Cb Ex Jailton e da 3º Sgt Sara. Desconsiderado o relato do Cb Ex Jailton
em razão de suas inconsistências, bem como por não deter a visão daqueles que
estavam na cabine do veículo, cabe examinar os dos outros dois. Dito isso,
observa-se que a reconstituição de ambos aponta pela "invisibilidade" da ciclista,
ou seja, que ela sempre esteve em algum ponto-cego da viatura, mesmo quando à
frente.

Quanto a esse detalhe, é válido destacar que se cuida de um caminhão, de forma
que a linha de visão do motorista estava não menos que 3 metros acima do chão,
circunstância referendada tanto pelos dois Sargentos ouvidos, quanto pelo 2º Ten
Mauro Albuquerque. Logo, a despeito da bicicleta ter estado um pouco à frente por
um curto instante, não estava ela adiante o suficiente para entrar no horizonte do
militar que dirigia, restando escondida pelo próprio tamanho da viatura.

Não bastasse a reconstituição feita a partir da visão do Réu, as imagens recriadas
segundo a linha de visão da Graduada indicam que ela igualmente não enxergava a
Vítima. Como se retira da reprodução simulada ao seu campo de vista, a perícia
permite afirmar que, embora estivesse no lado direito da cabine, portanto mais
próxima da ciclista, a Sargento não conseguia percebê-la, salvo se tivesse se posto
para fora do caminhão e então olhado para baixo.

Assim, respeitadas as percepções que se concebam ao se assistir à gravação
isoladamente, a prova pericial possibilita uma leitura mais completa dos fatos. Com
esse acréscimo à análise probatória, torna-se forçoso o reconhecimento de que,
não obstante o que se veja na imagem, o Acusado nunca poderia ter avistado a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
bicicleta, pois ela sempre esteve além da sua visibilidade.

Frisa-se que a demonstração da "visualização" era ônus do Órgão Acusatório, ao
que lhe cabia atestar que o fato decorrido era previsto ou previsível pelo motorista,
pois pôde ver ou viu que havia uma ciclista a sua direita e que, então, concebeu
mentalmente que ela poderia não parar no cruzamento. Em seguimento a essa
última colocação, cabe expor que, além da falta de previsibilidade pelo agente,
também não procede a alegação de que tenha agido com descuido ao volante.

No que toca a isso, como descrito mais acima, o Parquet cita regras do CTB para
afirmar que a norma no caso demandava que o Apelado houvesse agido de forma
mais cautelosa. A resumir os argumentos ministeriais, compreende o Membro que,
com base nos artigos 38, 44 e 58, todos do Encarte de Trânsito, as medidas
adotadas pelo Soldado antes e durante o ato de conversão foram insuficientes,
porque, se tivesse atuado com um cuidado ainda maior, o infortúnio teria sido
evitado.

Entretanto, tais colocações do MPM não se fundam em dados objetivos. Nesse
sentido, a mesma perícia, ao observar o deslocamento da viatura, equacionando a
distância filmada e o tempo de gravação, concluiu que o caminhão trafegava a 12
km/h. Ademais, no vídeo se percebe que o indicador de direção para à direita
estava acesso ao tempo da conversão, circunstância destacada pelo Encarregado
no Relatório do IPM.

Por fim, as duas Testemunhas que estavam com o Réu na cabine, os 3º Sgt Sara e
Amâncio, ambas asseguraram que o indicador fora acionado de forma prévia, bem
como que o Soldado observou todos os retrovisores e cuidou se alguém, ciclista ou
pedestre, estava a cruzar a rua na qual convergiria. Feitos esses destaques, notável
que não se percebem indicativos mínimos de algum nível de negligência,
imprudência ou imperícia do militar em sua atitude.

Ao contrário, aparentemente, o Acusado agiu dentro do que lhe era possível fazer
para evitar um acidente como o ocorrido. Consoante colocado pelo Defensor
Público em sua sustentação oral na audiência de julgamento, o único cenário em
que o abalroamento não teria ocorrido é no de uma parada completa no movimento
de conversão. Isto é, que o motorista houvesse subitamente frenado a viatura e,
após um espaço de tempo não determinado, somente então avançasse no
movimento.

Salvo melhor juízo, essa cobrança não confere com a realidade do trânsito
brasileiro, nem encontra abrigo nas determinações legais empregadas. Nesse
sentido, veja-se que o legislador, dentre as várias exigências ao condutor de
veículo automotor, em nenhum instante determina a completa parada como regra
para o movimento de conversão, mesmo quando trabalha com a preferência a
ciclistas e pedestres.

Ademais, como também exposto pela DPU, o retrato fático não vence o filtro da
Teoria da Imputação Objetiva. Sobre essa, nas linhas propostas pelo ilustre
doutrinador alemão Claus Roxin, para determinação de um delito, deve ser
analisado também se a conduta imputada de alguma forma: um, criou um risco não
permitido; dois, que esse risco tenha influenciado na geração do resultado ilegal; e,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
três, que a forma de concretização do resultado esteja abarcado na regra proibitiva
da Lei Adjetiva Penal.

Para o caso concreto, percebe-se que deve ser confirmado se o militar, por ação ou
inação, criou ou aumentou um risco não permitido. Sobre isso, Cícero Coímbra e
Marcelo Streifinger (2012), ao trabalharem a citada teoria, explicitam que esse
requisito visa afastar as imputações unicamente causais. Em outras palavras,
isenta-se criminalmente o agente que acarretou um dano, porém sem agir
indevidamente ou além das justas expectativas legais e sociais, uma vez que agira
dentro da adequação esperada segundo o princípio da confiança.

Mais especificamente, os autores discorrem que, por essa regra, justamente, não
se punirá alguém que somente esteja a conduzir seu veículo de passeio. Ainda que
o carro em movimento carregue um risco inerente, o indivíduo que o dirigir não
estará necessariamente à mercê do direito penal. O perigo que sua conduta
acarreta é aceito socialmente, principalmente porque fundado na confiança de que
os demais participantes (pedestres, ciclistas, outros motoristas) também agirão
dentro do padrão de legalidade:

" Para solucionar os problemas da abordagem tradicional,
Roxin propõe que a imputação só exista quando houver a
constatação de três elementos: a criação de um risco não
permitido, a realização do risco gerado e que o resultado esteja
abrangido pelo alcance do tipo penal, conjugando-se com o princípio
da autorresponsabilidade.
[...].
A geração do risco não permitido verifica-se pela criação de
uma situação de afetação a um bem jurídico ao arrepio da
norma legal. Quando, ao contrário, a pessoa gera sim um
risco, mas esse risco está abarcado pela norma legal, como
no caso do vendedor do punhal, há de afastar-se a imputação do
resultado. Deve-se prestigiar, na visão do autor, o princípio da
confiança, entendendo-se que se alguém gera um risco que
a lei lhe permite, as demais pessoas, os que com ele
interagem, cumprirão seu papel dentro da prescrição da lei.
Assim, por exemplo, ocorre no tráfego de veículos, que, por si só,
representa risco em potencial. Porém, quando alguém liga seu
carro e o coloca em movimento, apesar de estar gerando um
risco para os transeuntes e demais motoristas, pode
deslocar-se sem o medo da responsabilização penal, partindo
do pressuposto de que os demais também observarão as
regras (o pedestre atravessará na faixa, o outro motorista parará o
deslocamento em sinal semafórico vermelho etc.)" (In Manual de
direito penal militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 238/239;
grifo nosso).

Confrontado o caso concreto com tais postulados, percebe-se que não houve ação,
ou falta dela, por parte do Acusado, que tenha originado um risco não-aceito, nem
incrementado esse. Pode-se fazer essa afirmação porque o motorista nitidamente
agiu com respeito a todas as normas de trânsito aplicáveis, ao que soma o fato de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
a presença da ciclista não ter sido uma circunstância sequer vislumbrável. Logo,
resta impossível crer que o militar, ao volante, tenha de alguma forma se
equivocado, mesmo que culposamente.

A bem da verdade, distingue-se inclusive a ocorrência de culpa exclusiva da Vítima,
que estava no controle da bicicleta e, por isso, tinha fácil percepção do caminhão
do Exército, bem como sobre qual movimento esse viria a efetuar. Quanto a isso, é
provável que a Sra. Cirlea Teles de Souza tenha visualizado a viatura anterior do
comboio convergir na Rua Amazonas. Por conseguinte, era-lhe concebível que o
caminhão que estava ao seu lado, dirigido pelo Réu, iria fazer o mesmo.

Além disso, esse modelo de caminhão, muito em razão do seu tamanho, detém luz
lateral auxiliar. Isto é, para situações como a discutida, veículos desse comprimento
notoriamente apresentam lâmpadas coladas em suas laterais, as quais piscam
quando acionada a seta de direção para esquerda ou para a direita. Portanto, por
simples inferência lógica, ao passo que foi provado que o Soldado indicou
previamente a conversão, imaginável que a Vítima viu ou deveria ter visto a luz
que piscava, reforçando seu entendimento acerca da manobra que ocorreria.

Ao fim, revisita-se o depoimento da Vítima sobrevivente, a menor de idade Ana
Luísa Moraes, pois auxilia na compreensão da conduta de sua prima, a ciclista
vitimada. Em relação a sua fala, após questionada "como ocorreu o fato narrado",
respondeu que, no momento em que avistou a viatura, "pediu para a sua prima
parar a bicicleta". Entretanto, reconheceu que Cirlea Teles de Souza não deteve
tempo para isso, ao que foram atropeladas.

Com isso, embora não permitam alcançar um entendimento certo e exato da visão
e da cognição da ciclista no instante do fato, as questões acima sublinhas apontam
a plausibilidade de sua culpa.

Nesse sentido, considerado que a criança relatou ter enxergado a viatura e
entendido o movimento que essa efetuaria, crível que a Sra. Cirlea Teles de Souza -
no comando da bicicleta, maior de idade e com idêntica linha de visão - atingiu
igual percepção sobre a conversão. Ademais, ao passo que pôde ver o primeiro
caminhão dobrar na Rua Amazonas e a luz lateral do veículo à sua esquerda, resta
ainda mais verossímil essa interpretação a respeito do que percebia.

Logo, ainda que detivesse preferência legal em relação ao automóvel, aceitável
que a ciclista foi temerária e errônea ao tentar cruzar à frente da viatura militar,
justamente no instante em que essa convergiria. Na realidade, se não houvesse
agido de tal forma, mas sim optado por frenar e não arriscar tal ultrapassagem,
teriam sido evitados o abalroamento e as consequências por ela e sua prima
experimentadas.

Por todas essas conclusões, independente do ângulo que se avalie o caso, somente
resta concluir que o acidente não era previsível pelo Apelado, nem dele partiu
conduta negligente, imperita ou imprudente que tenha influído para a ocorrência -
ao contrário, enquanto no controle da bicicleta, a Vítima, com exclusividade, tornou
possível sua própria morte e a lesão corporal da criança na carona. Assim, merece
a absolvição ser mantida e o Apelo ministerial improvido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
As conclusões alcançadas não diferem da interpretação que este Tribunal fornece
em situações análogas. Nesse tocante, precedentes da Casa indicam que, ausente
prova mínima da previsibilidade, do desrespeito aos deveres objetivos de cautela,
ou mesmo existente culpa da Vítima, a condenação do Acusado se torna incabível e
a absolvição se impõe. Transcrevem-se julgados nesse sentido:

"[...]. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. 1. Não há que se falar em
cometimento do delito previsto no art. 210 do CPM se não
tiver restado demonstrado que o acidente de trânsito foi
causado por conduta imperita, negligente ou imprudente. 2.
Ausentes os elementos formadores do crime de lesão
corporal culposa, concernentes na inobservância do dever de
cuidado, atenção e previsibilidade, a absolvição é medida
que se impõe. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (STM. AP 7000905-63.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 5.6.2019. Publicado em 14.6.2019;
grifo nosso).

"[...]. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DÚBIO E INAPTO A
COMPROVAR QUE A CONDUTA TENHA ULTRAPASSADO O LIMITE DO
RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
MANTIDA. UNANIMIDADE. [...]. Um arcabouço probatório insuficiente
para evidenciar esses elementos é inapto a conduzir à condenação,
militando em favor do Acusado a parêmia do in dubio pro reo. A
despeito da constatação do Laudo Pericial, realizado no local do
acidente, não restaram cabalmente demonstradas a
previsibilidade e a inobservância do dever objetivo de
cuidado de modo a comprovar que tenha o Acusado
ultrapassado o limite do razoável, mormente pelas provas
orais colhidas em juízo que indicam sua atuação sempre
prudente na condução de viatura militar em serviço. Ante a
ausência de elementos suficientes para sustentar a
pretensão recursal do édito condenatório, a sentença
absolutória deve ser mantida, em sua integralidade. Apelo não
provido. Unanimidade." (STM. AP 0000112-94.2015.7.11.0211. Rel.
Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 13.9.2017. Publicado em
2.10.2017; grifo nosso).

"[...]. LESÃO CORPORAL CULPOSA. COMPORTAMENTO DA
VÍTIMA. CAUSA DETERMINANTE. TEORIA DA IMPUTAÇÃO
OBJETIVA. [...]. Embora o Laudo do Instituto de Criminalística tenha
apontado como causa determinante do acidente o excesso de
velocidade, os autos revelam terem os peritos desconsiderado o
comportamento da vítima. Inolvidável ter o ofendido
fomentado o risco, violando, por impulso, o dever de
autoproteção e infringindo, por consequência, as normas de
trânsito cuja expectativa social deveria cumprir. Os
depoimentos testemunhais não deixam dúvidas sobre o estado de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:24:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7c3803
embriaguez da vítima e confirmam o semáforo aberto no momento
do sinistro, tendo o ofendido se lançado à frente do carro sem o
menor cuidado. Por inexistir culpa, deve ser considerada
atípica a conduta nos moldes do art. 439, alínea "b", do
CPPM. [...]." (STM. AP 0000013-25.2009.7.12.0012. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 16.8.2012.
Publicado em 20.9.2012; grifo nosso).

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e, no mérito, por negar-lhe provimento, de modo a manter a
Sentença a quo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
consubstanciada a absolvição no art. 439, alínea "b", do CPPM, por não constituir o
fato infração penal imputável ao Apelado.